Tribunal: TJSP
Processo: 2264929-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Autora atingida por portão do estabelecimento empresarial do réu, vindo a sofrer lesão corporal de natureza grave. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e indeferiu o requerimento de chamamento de terceiro ao processo, formulado pelo réu.

Rejeição, em decisão saneadora, de preliminar de ilegitimidade

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Autora atingida por portão do estabelecimento empresarial do réu, vindo a sofrer lesão corporal de natureza grave. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e indeferiu o requerimento de chamamento de terceiro ao processo, formulado pelo réu.

Rejeição, em decisão saneadora, de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Inconformismo manifestado pelo réu. Recurso incabível. Decisão que não se subsume ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. Precedentes.
A decisão que, em procedimento comum, rejeita arguição preliminar de impertinência subjetiva em um dos polos da ação não pode ser impugnada por meio desse recurso. Eventual arguição nesse sentido deverá ser deduzida em razões de apelação ou em suas contrarrazões, em conformidade com o disposto no art. 1.009 do CPC. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. No entanto, não se vislumbra tal urgência no panorama dos autos.

Chamamento de terceiro ao processo, sob o fundamento de que a autora não frequentava o estabelecimento do supermercado réu, mas um dos estabelecimentos localizados no mesmo complexo imobiliário. Indeferimento. Manutenção.
Na ação principal discute-se a responsabilidade decorrente de acidente de consumo, que em nada se relaciona com o instituto da fiança ou com o pagamento de dívida. O chamamento ao processo só deve ser admitido quando o credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários o pagamento da dívida comum. Pretende a autora que seja atribuída a responsabilidade ao proprietário do estabelecimento empresarial responsável pela administração, manutenção e conservação do portão que a feriu. Não se vislumbra, em análise perfunctória, que a inclusão da pastelaria no polo passivo da ação fosse cabível, porquanto a causa de pedir é a suposta negligência do réu em relação à conservação do portão; logo, não se trata de exigência de pagamento de dívida comum, e nem há na causa de pedir qualquer ilícito atribuído à pastelaria.
Agravo, na parte conhecido, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
Registro: 2021.0000033120
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é agravante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é
agravada SIMONE PEDRO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
Voto no 25.989
Agravo de Instrumento no2264629-29.2020.8.26.0000
Comarca de Praia Grande / 3a Vara Cível
Juiz(a): Vitor Gambassi Pereira
Agravante(s): Companhia Brasileira de Distribuição
Agravado(a)(s): Simone Pedro Fernandes
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
AUTORA
ATINGIDA
POR
PORTÃO
DO
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DO RÉU, VINDO A
SOFRER
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INDEFERIU O
REQUERIMENTO DE CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO
PROCESSO, FORMULADO PELO RÉU.
REJEIÇÃO, EM DECISÃO SANEADORA, DE PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCONFORMISMO
MANIFESTADO PELO RÉU. RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO
QUE NÃO SE SUBSUME AO ROL DO ART. 1015 DO CPC.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE
FUTURA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES.
A decisão que, em procedimento comum, rejeita arguição
preliminar de impertinência subjetiva em um dos polos da ação
não pode ser impugnada por meio desse recurso. Eventual
arguição nesse sentido deverá ser deduzida em razões de
apelação ou em suas contrarrazões, em conformidade com o
disposto no art. 1.009 do CPC. É bem verdade que o Superior
Tribunal de Justiça vem entendendo que a taxatividade do rol
do art. 1015 do CPC deve ser mitigada, quando demonstrada a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do
recurso da apelação. No entanto, não se vislumbra tal
urgência no panorama dos autos.
CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO FREQUENTAVA O
ESTABELECIMENTO DO SUPERMERCADO RÉU, MAS UM
DOS
ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS
NO
MESMO
COMPLEXO
IMOBILIÁRIO.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
Na ação principal discute-se a responsabilidade decorrente de
acidente de consumo, que em nada se relaciona com o instituto
da fiança ou com o pagamento de dívida. O chamamento ao
processo só deve ser admitido quando o credor exigir de um ou
de alguns dos devedores solidários o pagamento da dívida
comum. Pretende a autora que seja atribuída a responsabilidade
ao proprietário do estabelecimento empresarial responsável
pela administração, manutenção e conservação do portão que a
feriu. Não se vislumbra, em análise perfunctória, que a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
da pastelaria no polo passivo da ação fosse cabível, porquanto a
causa de pedir é a suposta negligência do réu em relação à
conservação do portão; logo, não se trata de exigência de
pagamento de dívida comum, e nem há na causa de pedir
qualquer ilícito atribuído à pastelaria.
Agravo, na parte conhecido, não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de reparação de
danos que SIMONE PEDRO FERNANDES move em face de COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, e indeferiu o chamamento ao processo da
empresa “Pastel Extrabom” ou “Atual Bijoux”.
A autora narra na inicial que, no dia 13 de maio de 2018, por
volta da 01:00 hora da manhã, se encontrava no interior do estacionamento
do estabelecimento empresarial do réu (Supermercado Extra Ocian), onde
ocorria um evento de música ao vivo, quando o portão do local, pesando
mais de trezentos quilogramas, em mal estado de conservação, caiu sobre
si, causando-se fratura da clavícula. Foi socorrida por funcionários que se
encontravam no local e necessitou tratamento médico-cirúrgico-hospitalar,
com implante de placa metálica. No início, o tratamento foi custeado pelo
réu. No entanto, seus prepostos não mais atendem seus telefonemas,
abandonando-a durante o tratamento. Aduz padecimento de danos de
ordem moral e estética. Pede a condenação do réu a dar continuidade ao
seu tratamento médico e à reparação dos danos moral e estético que alega
haver suportado.
Em contestação, o réu alega que no complexo imobiliário
onde está instalado seu estabelecimento empresarial funcionam outras
empresas, locatárias do imóvel. Dentre tais empresas há a “Pastelaria
Extrabom”, cujo horário de funcionamento se estende para além do horário
de encerramento das atividades da loja de supermercado. As atividades do
réu estavam encerradas no momento do acidente. Tomou conhecimento do
acidente por intermédio da proprietária da aludida pastelaria.
Independentemente de assunção de culpa, incluiu a autora no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
saúde corporativo e arcou com todos os custos médicos e hospitalares. O
contrato de locação com a pastelaria foi rescindido em outubro de 2017.
Não é proprietário do imóvel, nem gestor dos demais estabelecimentos que
ocupam o mesmo complexo imobiliário. O portão não dava acesso a sua
loja; era o portão externo. Não era responsável pela manutenção do
portão.Não promove eventos após o fechamento de seu estabelecimento. A
pastelaria não é sua sublocatária.Não ostenta legitimidade para figurar no
polo passivo da lide.Subsidiariamente, a “Pastelaria Extrabom” deve ser
chamada ao processo, a fim de integrar o polo passivo. Não pode ser
responsabilizado pelos propalados danos, impugnados em existência e
extensão.
Em réplica, a autora afirmou que a loja (Pastelaria) sublocada
peloréu é a de nome SENSAÇÃO, que, inclusive, é a mesma utilizada até os
dias de hoje.
Ao sanear o feito, o nobre magistrado a quo entendeu que:
“No caso, a ré afirma que o contrato de sublocação firmado com
"PastelExtrabom" (Cleonice Francisca da Silva Bijuteria - ME) havia
sido rescindido em 31 de outubro de 2017 (Contrato fls. 304/312 e
Distrato fls.315/136).
No entanto, analisando o distrato, verifica-se que, em 26.7.2017, ocorreu
o primeiro aditamento do contrato e a loja, cujo nome fantasia era "Pastel
Extrabom", passou a se chamar "Atual Bijoux".
Ou seja, muito antes do acidente, aquele comércio não se tratava mais de
umapastelaria, o que confirma a alegação da autora, que sustentou que a
pastelaria frequentadapossui o nome "Sensação", que, na verdade, é
"Tentação", conforme fotografia juntada pelaprópria ré (fls. 148).
Ao que parece, a ré, mais uma vez, equivocou-se, pois nem sequer sabia
que o contrato de sublocação firmado com "Pastel Extrabom" havia sido
rescindido em data anteriorao acidente e, agora, não foi capaz de
informar o nome da pastelaria que divide espaço no estabelecimento e,
até mesmo, se há ou não sublocação.
Não bastasse, nas "Normas Gerais Complementares dos Contratos de
(sub)Locação" (fls. 241/281), estabeleceu-se que a Empreendedora que,
por certo, é a ré e não"Pastel Extrabom" - é a mantenedora do
estabelecimento,
cujo
estacionamento
"é
de
usoexclusivo
da
EMPREENDEDORA e destinam-se ao estacionamento de veículos
automotores,aproveitando
a
todos
os
visitantes
do
ESTABELECIMENTO e dos USUÁRIOS (fls. 271
item 16.1) e o
"custeio da manutenção, conservação e vigilância do estacionamento está
incluso nas despesas comuns do ESTABELECIMENTO, a serem
rateadas pelos USUÁRIOS"("pessoas, físicas ou jurídicas voltadas, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
comércio de produtos ou oferecimento de serviçosocupantes das LOJAS
DE USO COMERCIAL no ESTABELECIMENTO" Fls. 242).
Como se vê, as despesas com manutenção do estacionamento, local
ondeocorreu o acidente, são rateadas pelos usuários; todavia, "compete à
administração conservar o ESTABELECIMENTO em plenas condições e
manter as áreas e equipamentos de uso comumem funcionamento" fls.
290 - artigo 58o.
No mesmo sentido o artigo 62o das normas: "Além de incumbir-se da
conservação das áreas e equipamentos de uso comum do ESTABELECIMENTO, cabe à ADMINISTRAÇÃO fiscalizar,
permanentemente, as LOJAS DE USO COMERCIAL ou quaisquer
dependências sob a guarda de terceiros, para que se mantenham nessas
mesmascondições e estado de conservação, asseio e funcionamento".
Aqui cabe uma digressão.O Capítulo 1 das normas cuida "Das
Definições",estabelecendo que:
"Para fins deste instrumento, serão utilizados os seguintes termos:
a) ADMINISTRAÇÃO: pessoa, física ou jurídica, podendo ser inclusive
a
EMPREENDEDORA,
responsável
pela
gestão
do
ESTABELECIMENTO;
b) EMPREENDEDORA: EMPRESA DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
ou a locadora ou a sublocadora das LOJAS DE USO
COMERCIAL,conforme o caso;"
Percebe-se, pois, que a figura da "Administração" e da "Empreendedora"
se confundem. Poder-se-ia, até mesmo, cogitar que "Administração" seria
a empresa PeraltaInvestimento, sociedade que locou o prédio à ré
(contrato de locação a fls. 317/326); no entanto, a ré optou por fazer o
"Chamamento ao processo" de "Pastel Extrabom", microempresa que não
tem qualquer responsabilidade pela conservação das áreas e
equipamentos de uso comum. Aliás, é da ré a afirmação de que "Ciente
dos fatos e como é de praxe em toda e qualquer situação de acidente em
suas dependências" (fls. 78 item 20).
Também não se olvide o teor do artigo 14, do CDC, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos oriundos da falha na
prestação do serviço.
É exatamente o caso dos autos.”
Assim, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam; e, pelos mesmos fundamentos, indeferiu o chamamento ao
processo da “PastelariaExtrabom” ou “Atual Bijoux”.
Inconformado, o réu recorre. Insiste no argumento de que não
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide; ou,
subsidiariamente, de que a “Pastelaria Extrabom” seja chamada ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
para integrar o polo passivo da lide. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeitos suspensivo ou
ativo.
Sem contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso, na parte conhecida, nãocomporta provimento.
O Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa as
hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.
O legislador elegeu determinadas decisões que são atacáveis
por meio de agravo de instrumento.
E a decisão que, em procedimento comum, rejeita arguição
preliminar de impertinência subjetiva em um dos polos da ação não pode
ser impugnada por meio desse recurso.
Eventual arguição nesse sentido deverá ser deduzida em
razões de apelação ou em suas contrarrazões, em conformidade com o
disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil.
É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil
deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação.
No entanto, não se vislumbra tal urgência no panorama dos
autos.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços (bancários). Ação de indenização. Rejeição, em
decisão saneadora, de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Inconformismo manifestado pelo réu. Recurso incabível. Decisão que
não se subsume ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência ou
risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. A decisão que, em
procedimento comum, rejeita arguição preliminar de impertinência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
subjetiva em um dos polos da ação não pode ser impugnada por meio
desse recurso. Eventual arguição nesse sentido deverá ser deduzida em
razões de apelação ou em suas contrarrazões, em conformidade com o
disposto no art. 1.009 do CPC. É bem verdade que o Superior Tribunal
de Justiça vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC
deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. No entanto, não
se vislumbra tal urgência no panorama dos autos. Agravo não
conhecido.” (TJSP; AIno 2115915-68.2020.8.26.0000; Rel. Des. SANDRA
GALHARDO ESTEVES; j. em 03/08/2020)
“DIREITO DE VIZINHANÇA Ação indenizatória por danos materiais
Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão saneadora que
rejeitou
arguição
de
ilegitimidade
passiva

Pressuposto
de
admissibilidade
Cabimento Ausência Recurso interposto contra
decisão que não versa sobre as matérias relacionadas no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC
Ausência de prejuízo evidenciada, o que
eventualmente autorizaria apreciação imediata do tema discutido

Recurso não conhecido.” (TJSP, AI no 2092382-80.2020.8.26.0000, Rel.
Des. CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, j. em 29/05/2020).
No que tange ao pretendido chamamento ao processo, o
recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 130 do Código de Processo Civil que “É admissível o
chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários,
quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”.
A própria leitura do dispositivo é suficiente para afastar a
pretensão do réu.
Com efeito, na ação principal discute-se a responsabilidade
decorrente de acidente de consumo, que em nada se relaciona com o
instituto da fiança ou com o pagamento de dívida.
O chamamento ao processo só deve ser admitido quando o
credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários o pagamento da
dívida comum.
Pretende a autora que seja atribuída a responsabilidade ao
proprietário
do
estabelecimento
empresarial
responsável
pela
administração, manutenção e conservação do portão que a feriu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264929-29.2020.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande
Não se vislumbra, em análise perfunctória, que a citação da
pastelariafosse cabível, porquanto a causa de pedir é a suposta negligência
do réuem relaçãoà conservação do portão; logo, não se trata de exigência
de pagamento de dívida comum, e nem há na causa de pedir qualquer
ilícito atribuído à pastelaria.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo, na parte
conhecida.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.